Tribunal: TJES
Processo: 5007595-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007595-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO TOMAZ

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO POSTULATÓRIA
POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Justiça Gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.

M
esmo tendo sido negada a benesse no juízo de 1º Grau, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à Gratuidade da Justiça, oportunidade em que o agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida, não houve a juntada de provas hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.
Cumpre mencionar, ainda, que
o
agravante milita amparado por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007595-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO TOMAZ

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
MARCELO TOMAZ
contra a decisão de ID nº 26452333 dos autos originários, proferida
pelo
magistrado, Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO, da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face de
OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, indeferiu o pedido de concessão de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O recorrente afirma em suas razões recursais (ID nº 5482142), em síntese, que o juízo de primeiro grau foi omisso quanto a juntada de petição requerendo a dilação de prazo para juntada de documentos suplementares, bem como que a documentação juntada pelo agravante estaria apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Decisão de ID n° 5995074 em que
foi deferido
parcialmente o pleito liminar, tão somente para que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

O
recorrente
opôs Embargos de Declaração nos termos do ID n° 6200254.

A parte agravada, mesmo intimada, não
apresentou contrarrazões
(certidão ID n° 8098990).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da
Gratuidade da Justiça
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, pois entendeu que os documentos juntados aos autos não eram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do autor/agravante.

Como cediço, a Justiça Gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil. Exatamente nessa linha a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de Justiça Gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

No presente caso, o agravante juntou aos autos de origem apenas a declaração de hipossuficiência e extrato do site da Receita Federal, no qual consta que não houve a remessa da declaração de IRPF nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Intimado pelo juízo
a quo
a apresentar documentos para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da Justiça Gratuita, limitou-se a requerer pedido genérico de dilação de prazo, motivo que levou à prolação da decisão liminar, com o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça, pois apesar de o agravante se qualificar na inicial como embalador, não
restou
comprovado os seus rendimentos, diante da ausência demonstração do valor percebido com seu trabalho.

Em que pese o inconformismo do agravante, verifica-se que, mesmo devidamente
intimado
nos autos originários,
o
recorrente não subsidiou os autos com documentos capazes de comprovar a sua situação de hipossuficiência.

Além disso, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo de 1º Grau, sendo que o mérito do presente agravo é
a
questão relativa à Gratuidade da Justiça, oportunidade em que
o
agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida,
não houve a juntada de provas hábeis à reforma da decisão recorrida.

Diante dessas circunstâncias, cumpriria
o
agravante comprovar, no juízo originário e também nesta instância revisora, que não possui condição de arcar com as despesas do processo, juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outros elementos que considerasse pertinentes, de modo a demonstrar que as suas condições financeiras, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre mencionar, ainda, que
o
agravante milita amparado por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Assim, da análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência de provas capazes de ensejar alteração da conclusão prevista na decisão agravada, conclui-se pela manutenção do indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

Julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.